Tribunal: STF
Processo: RE 1319383
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELECOMUNICAÇÕES PRORROGAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATO: REPERCUSSÃO NA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO: INDEVIDA - LEI N° 5.070/66 -RESOLUÇÃO ANATEL N° 255/2001.
    1 - A Lei n° 5.070/1966 (art.' 2°, "f", e art 6°, caput e §§1° e 2°) normatizou que a Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) &devida "no momento da emissão do certificado de licença para-o funcionamento das estações", preceito que o art. 5° da Resolução ANATEL n°,255/2001 repete, . regulamentando, ainda, que (art. 9°, III) a TFI incidirá na "renovação. da validade da licença, que - acarrete na expedição de nova licença".
    2 -. A Lei n° 9.472/97 ,(Lei Geral de Telecomunicações), em seu art. 207, § 1°, explicitou: "A' concessão, cujo 'objeto será determinado em função do plano geral de outorgas, será feita a título' gratuito, com termo final fixado para o dia 31 de dezembro de 2005, assegurado o direito à prorrogação única por vinte anos, a título oneroso, desde que observado o disposto no Título II do Livro III desta Lei.":(obrigatoriedade-da "universalização e de continuidade" dá prestação do serviço público concedido)
    3 - O contrato de concessão firmado entre a ANATEL e a empresa de telefonia (concessionária), observando as disposições legais e, em especial o art. 23, XII, da Lei n° 8.987/95 (essencialidade da cláusula contratual prevendo "as condições de prorrogação"), em sua -cláusula 3.1 previu: " O direito de prorrogação única por vinte anos".
    4 - Se fato gerador da taxa é' a "emissão do 'Certificado de licença para o funcionamento das estações" (para aferir a plena adequação técnico -jurídica das instalações ou aptidão das estações para correta prestação do serviço público concedido), ele não ocorre quando, fundado em dispositivos contratuais e legais.(§1§ do art. 207 da Lei n° 9.472/1997, c/c art. 23, XII, da Lei n° 8.987/95), há mera prorrogação do contrato de concessão anterior, pois o art. 35 da Lei n° 8.987/95 tal fato não erige como' ausa de extinção do pacto e, de conseqüência, da licença pretérita. 
    5 - Apelação provida: segurança concedida.
    6 - Peças liberadas pelo Relator, em 09/02/2010, para publicação do acórdão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 21, inciso XI, e 145, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Quanto à taxa de fiscalização, cabe examinar a legislação correlata.
    A Lei Geral das Telecomunicações (n° 9.472/97) diz:
    (...)
    A Lei n° 5.070/1966 (art. 2°, "f', e art., 6°, caput e §§1° e 2°) normatizou que as "Taxas de Fiscalização" (de instalação [TFI] e a do funcionamento [TFF]), uma das fontes do "Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL", são devidas "no momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações", sendo a Taxa de Fiscalização "do funcionamento" (TFF) devida "pela fiscalização do funcionamento das estações".
    A Resolução ANATEL n° 255, de 29 MAR 2001, preceitua que:
    (...)
    Vê-se, pois, que a TF (taxa de fiscalização) abarca sub-divisões: a "fiscalização de instalação" (TFI) e a "fiscalização de funcionamento" (TFF), sendo que a divergência nos autos atina apenas com a TFI ("taxa de fiscalização de instalação").
    A Lei n° 5.070/66 (art.' 2°, "f", e art. 6°, caput e §§1° e 2°) e a Resolução ANATEL n° 255/2001 (art. 5°, c/c art. 9°, III) estabelecem que o fato gerador da taxa é a "emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações".
    (...)
    A autora possui razão, porém, qual a último ponto; como, demonstra a autoridade , coatora e afirmam a.lei e o regulamento, a emissão de novo "certificado de licença para o funcionamento das estações", salva a hipótese de mera renovação da validade do anterior, induz a necessidade de quitação da Taxa de Fiscalização de Instalação para aferir a plena adequação técnico - jurídica das instalações (ou aptidão das estações para correta prestação do serviço público concedido).
    No ponto, extrai-se do processo administrativo. (f. 383) informação fundamental de que a controvérsia sobre a nova licença decorreu do fato de que, no entender da ANATEL, a anterior expirara em DEZ 2005 (fim do prazo ordinário da concessão), sendo ela essencial para a prorrogação ou manutenção do Contrato de Concessão firmado (por mais 20 anos).
    Vê-se (f. 343/4) quê o contrato originário de concessão restara assinado em 1998, válido até DEZ 2005, assegurando (Cláusula : 3.1) "o direito à prorrogação única por 20 anos", ampliação prevista no art. 23, XII, da Lei n° 8.987/95 (essencialidade da cláusula contratual prevendo "as condições de prorrogação"):
    (...)
    Já a Lei n° 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), art. 207, dispõe:
    (...)
    Fundamental, para o deslinde da trama, leitura atenta e. apropriada da Lei n° 8.987/95 (que rege as concessões de serviços públicos), que enumera as hipóteses de "extinção" (art. 35) dos contratos de concessão:
    (...)
    Se o caso é de "prorrogação" (fundada em lei) do contrato administrativo anterior não há falar em qualquer dás hipóteses do art. 35 da Lei n° 8.987/95 que possa ter extinguido a concessão originária e, de conseqüência, o vigor das licenças de instalação já expedidas, concluindo-se que, prorrogado o contrato, prorrogam-se, como conseqüência, as licenças já obtidas, sujeitas apenas a eventual re-validação, o que afasta o fato gerador da TFI (Taxa de Fiscalização de Instalação).
    As Taxas de Fiscalização de Instalação (TFI) foram impostas em decorrência da prorrogação do contrato de concessão (de DEZ 2005 em chame), sendo, portando, indevidas
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente